Tribunal: TJDFT
Processo: 0714546-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO SUCESSÓRIO E PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. EXTRAJUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. LITÍGIO. EXISTÊNCIA. AJUIZAMENTO. DEMANDA. NECESSIDADE.
1. O art. 610, § 1o, do Código de Processo Civil permite a realização de inventário por escritura pública se todos os interessados forem capazes e concordes.
2. O litígio entre as partes quanto à existência de bens a inventariar induz à necessidade de ajuizamento de ação de inventário.
3. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.